Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-12.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. INCOMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ADESÃO. DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DFESA. PROVA INEFICAZ. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. .
1. Tratando-se de relação de consumo, especialmente nos contratos de adesão, mostra-se abusiva a estipulação de clausula de eleição de foro diverso daquele de residência do consumidor, quando causar prejuízo à sua defesa, dificultando-lhe o acesso à Justiça.
2. O artigo 369 do Código de Processo Civil determina que as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do Juiz. 2.1 Não se trata de uma exigência para produzir todas as provas requeridas, mas sim da faculdade de requerer a produção daquelas cabíveis. Caberá ao Magistrado, enquanto destinatário das provas, indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3. Segundo o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não apresentando documento público, disposto no contrato como condição para o adimplemento da obrigação assumida, o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório.
4. Recurso conhecido e não provido.